Tribunal: CARF
Processo: 10410.002747/2002-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002747/2002-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
CAÍPA COMERCIAL E AGRÍCOLA IPATINGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO DE TERCEIRO. DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO
JULGADO.
APROVEITAMENTO
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há vedação expressa de aproveitamento de crédito em discussão judicial (art.
170A do CTN). No caso concreto os créditos adquiridos de terceiros foram
reconhecidos por força de provimento judicial concedido em antecipação de
tutela, medida revertida posteriormente, solicitado com arrimo no art. 15 da
Instrução Normativa SRF n° 21, de 1997, expressamente revogado pelo
Instrução Normativa SRF no 41, de 2000, que antecedeu o protocolo dos
pedidos de compensação objeto dos presentes autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2002
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIRO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação com créditos de terceiros, por conseguinte, os correspondentes
pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não
estão sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002747/2002-02
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos até o presente momento, utilizo como parte de
meu relatório aquele trazido pelo acórdão no 10-53.999, da 3a Turma a DRJ/POA, na sessão de
05 de março de 2015:
Trata-se de pedido de compensação de débitos do interessado, com créditos de terceiro,
no valor de R$ 131.415,93.
Por bem descrever os fatos reproduzo o teor do despacho do Delegado da Receita
Federal do Brasil em Maceió/AL (Volume – V1):
1. Trata se de processo de controle de débitos do interessado apontados para
compensação com créditos de IPI decorrentes da exportação de produtos
industrializados, discutidos nos autos da Ação Ordinária n° 99.0008386-5, ajuizada por
S/A LEÃO IRMÃOS AÇÚCAR E ÁLCOOL.
2. Em atenção às ordens judiciais emanadas da Seção da Justiça Federal em Alagoas, na
AO n° 99.0008386-5, e do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em face das
decisões havidas nos autos da Apelação Cível AC 267713-AL, a Delegacia da Receita
Federal em Maceió passou a admitir as compensações apontadas pela autora S/A LEÃO
IRMÃOS AÇÚCAR E ÁLCOOL com débitos próprios e de terceiros, expedindo,
inclusive, Documentos Comprobatórios de Compensação, com a anotação de que
decorrem de decisão judicial, nos estritos termos das ordens recebidas, como as
relacionadas a seguir:
- Em 31/10/2000. Decisão do Juiz da 4a Vara da JF/AL (fls. 821/822): "Ante o exposto
defiro o pedido de fls. 789/791. reiterado às fls. 801/803, para que a Delegacia da
Receita Federal, nos termos da tutela antecipada concedida e da sentença que a
ratificou, expeça o Documento Comprobatório de Compensação (DCC) referente aos
pedidos de compensação de crédito homologados como tais. admitindo a compensação
de débitos próprios e de terceiros, sem prejuízo da competente verificação pela
autoridade administrativa da exatidão dos valores a serem compensados, oficiando-se,
para tanto. à ilustre Delegada da Receita Federal em Maceió, com cópia desta decisão,
para estrito cumprimento";
- Em 16/10/2002, Decisão do Ministro Relator do TRF 5a RF(sic): "Expeça-se ofício à
Delegacia da Receita Federal em Alagoas para que cumpra a determinação judicial,
observados os critérios apontados."
3. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça prolatou, no REsp n° 655.891/AL,
acórdão em 12/08/2008, transitado em julgado em 13/03/2009 e que possui a seguinte
ementa, após a acolhida de embargos declaratórios sem efeitos modificativos:
PROCESSUAL CIVIL - CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA - MOMENTO DA COMPENSAÇÃO - QUESTÃO NÃO
SUSCITADA
PELA
PARTE
INTERESSADA
TEMPESTIVAMENTE
-
PRECLUSÃO - OFENSA AOS ARTS. 471 DO CPC E 170-A DO CTN.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

1. Proferida sentença de primeiro grau sem que constasse da fundamentação e do
respectivo dispositivo a determinação de incidência de correção monetária e de juros de
mora, bem como quanto à possibilidade de compensação dos valores decorrentes do
crédito-prêmio do IPI antes do trânsito em julgado, caberia à parte interessada suscitar a
questão por meio de embargos declaratórios.
2. Ante a inércia da parte e a ausência de prequestionamento do tema, restou
impossibilitada a execução provisória e em paralelo da decisão da antecipação de tutela
antes do trânsito em julgado, conforme jurisprudência sedimentada do STJ em torno do
art. 170-A do CTN, bem como a inclusão da correção monetária e dos juros de mora
não determinada pela sentença e pelo acórdão do Tribunal de Apelação.
4. Em relação ao Recurso Extraordinário RE 598.362, interposto pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão do TRF 5a Região que discutiu o mérito da ação e decidiu que o
Crédito-Prêmio do IPI, instituído pelo Decreto-lei n° 491/69. com suas alterações
posteriores, foi renovado pela Lei n° 8.402/92. Foi esse inadmitido pelo Ministro
Relator em 14/10/2010, sob o fundamento que o acórdão recorrido não destoou da
jurisprudência do STF e que o restabelecimento do benefício fiscal em discussão pela
Lei n° 8.402/92 é matéria infraconstitucional.
5. Dessa decisão monocrática a Fazenda Nacional interpôs agravo regimental, que
mereceu o seguinte Despacho do Ministro Relator, em 04/03/2011:
"Como a matéria discutida no apelo extremo está pendente de análise no RE
561.485/RS. Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, em cujos autos foram opostos
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Determino o
sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento no mencionado RE 561.485/RS."
6. Diante do exposto, tendo em vista restar incólume e em plena produção de efeitos o
teor do acórdão de 12/08/2008 do STJ [DJU 06/02/2009] no REsp n° 655.891/AL, dê-se
prosseguimento à cobrança dos débitos
controlados no presente processo
administrativo, com as providências de estilo.
7. Consigne-se que o presente processo não está sujeito à apreciação administrativa de
mérito, tendo em vista a opção tácita pela via judicial, nos termos do parágrafo único do
art. 38 da Lei n° 6.830, de 1980.
8. Registro, ainda, que deste despacho não cabem os recursos previstos nos §§ 9o e 10
do art. 74 da Lei 9.430/96, na sua redação atual, tendo em vista o disposto nos § 12, II,
“d” e § 13 desse mesmo dispositivo legal. DRF. em Maceió, 27/02/2012.
O contribuinte, face ao despacho supra, foi oficiado pela Delegacia da Receita Federal
em Coronel Fabriciano/MG, unidade que o jurisdiciona, da cobrança dos débitos (fl.33),
contra à qual, por meio de seus procuradores habilitados nos autos apresentou a
manifestação de inconformidade das fls. 42/73, cuja síntese vem na sequência.
Preliminarmente alega do cabimento da manifestação de inconformidade, uma vez que,
ao contrário do entendimento compreendido no despacho decisório não há que se falar
em opção da impugnante pela esfera judicial porque (i) não figura como parte no
processo judicial no 99.0008386-5 (0008386-36.1999.4.05.8000), no qual consta no
polo ativo apenas a empresa S/A Leão Irmãos Açúcar e Álcool e (ii) a ação judicial e a
querela administrativa não tem identidade de objeto, pois no supra aludido processo
judicial a empresa S/A Leão Irmãos Açúcar e Álcool busca obter provimento para
assegurar que a União admita a compensação de crédito-prêmio de IPI com débitos
próprios vencidos ou vincendos, bem como que seja igualmente admitida a utilização de
parte remanescente para pagamento de débitos tributários de terceiros contribuintes e,
na esfera administrativa, a impugnante busca tão somente a homologação da
compensação dos débitos por ela apontados com o crédito cedido pela já mencionada
sociedade empresária. Aduz que muito menos na incidência do óbice do § 12, inciso II,
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

alínea "d" c/c § 13, ambos da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 11.051, de
29 de dezembro de 2004, pois o pedido de compensação foi protocolizado no dia 21 de
novembro de 2001, motivo pelo qual o seu processamento deve observar a legislação
vigente à época da sua apresentação, sendo certo que naquela data não vigoravam os
citados dispositivos. Por outro lado alega que no processo administrativo devem ser
aplicadas as garantias constitucionais do devido processo legal e dos consectários do
contraditório, da ampla defesa e do direito de recorrer.
Ainda em sede de preliminar, pondera acerca da nulidade do ato de cobrança dos
pretensos débitos fiscais, consubstanciado em "Carta de Cobrança", haja vista a falta de
fundamento legal para a imputação dos juros e de multas que enseja, por conseguinte, o
cerceamento do direito de defesa da impugnante (art. 59, inc. II do Dec. 70.235/72).
Quanto ao mérito, primeiramente, alega que, quer seja pelo transcurso do prazo de
decadência, de maneira ininterrupta, desde o protocolo do formulário de requerimento
de compensação em 21 de novembro de 2001, ou, então, a partir do provimento judicial
exarado em 21 de agosto de 2007 pelo colendo STJ, tendo como dies adquem a efetiva
intimação da impugnante em 30 de novembro de 2012, encontra-se caracterizada a
hipótese do artigo 74, §§ 4° e 5o, da Lei n°. 9.430, de 1996, com a definitiva extinção
dos débitos fiscais em tela.
Em segundo lugar, pugna pela impossibilidade da exigência do crédito tributário, pois,
ao contrário do asseverado no r. despacho decisório, os efeitos do acórdão proferido
quando do julgamento do mencionado recurso especial não tem o condão de dar
sustentáculo à cobrança de pretensos débitos fiscais da impugnante, pois o STJ apenas
suspendeu a execução provisória, ou seja, condicionou a efetivação da compensação ao
trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida em caráter definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal (RE no 598.362, interposto pela Fazenda Nacional).
Acrescenta que uma vez que, até o presente momento, vigora a decisão de mérito
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, favorável ao direito de crédito
da impugnante, não há que se falar em dar prosseguimento aos atos de cobrança do
suposto débito fiscal objeto do pedido de compensação em tela. Aduz que não é
plausível dar prosseguimento aos atos de cobrança mesmo existindo decisão de mérito
que considera o direito de crédito do crédito-prêmio de IPI válido, bem como convalida
a compensação almejada no presente contencioso administrativo, ao passo que admite a
sua transferência. Diz existir um contra-senso no despacho-decisório ora combatido,
mormente se se pensar que o recurso pendente de julgamento na esfera judicial, o
recurso extraordinário, foi interposto pela Fazenda Nacional contra decisão desfavorável
ao próprio Fisco Federal, que, além disso, é desprovido de efeitos suspensivos; isto é, a
fiscalização fazendária encontra-se adstrita a admitir, com respaldo no comando judicial
exarado pela Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL e, posteriormente,
ratificado pelo TRF da 5a Região, a compensação efetuada pela impugnante. Outrossim,
prossegue, estando a Ação Ordinária no 99.0008386-5 (0008386-36.1999.4.05.8000)
pendente de julgamento definitivo, no máximo caberia ao Fisco, na forma do artigo 63
da Lei no 9.430/96, efetuar o lançamento de ofício na tentativa de evitar os efeitos da
decadência – que inclusive já ocorreu -, para, em contrapartida, manter o crédito
tributário hígido, porém suspenso. Afirma que, isso posto, é vedada a exigência dos
débitos fiscais em tela, haja vista que os efeitos advindos do despacho decisório
impugnado ensejam, apenas, o sobrestamento dos procedimentos de compensação já
realizados, até o término do processo judicial acima mencionado.
Encerra pedindo:
a) que a presente manifestação de inconformidade seja conhecida e julgada totalmente
procedente para, preliminarmente, declarar a nulidade da cobrança empreendida pelo
Fisco, haja vista o cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de explicitação do
fundamento legal que daria ensejo a cobrança do crédito tributário, mormente os juros e
as multas;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

b) caso assim não se entenda, seja reconhecida a decadência do direito do Fisco de
efetuar a glosa da compensação em apreço, posto que o transcurso do prazo decadencial
dá ensejo à sua homologação tácita, como disposto no artigo 74, §§ 4o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996;
c) na hipótese de ser afastada a decadência, que a aplicação do raciocínio encampado
pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de incidir o artigo 170-A do
Código Tributário Nacional, seja entendido como causa superveniente apta a ensejar,
apenas, o sobrestamento dos procedimentos de compensação, tendo-se em consideração
os efeitos que ainda irradiam (i) da sentença proferida pela Seção Judiciária da Justiça
Federal em Maceió/AL e (ii) do acórdão emanado do egrégio Tribunal Regional Federal
da 5a Região.
A DRF em Coronel Fabriciano negou seguimento a manifestação de inconformidade
por meio do despacho das fls. 117/118, a seguir transcrito:
(...)
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 27/12/2012 atacando a
cobrança efetuada e solicitando sua destinação a Delegacia de Julgamento para nova
apreciação.
Entretanto, nos mesmos termos do Despacho da DRF/Maceió, considero descabida a
inconformidade apresentada, porquanto não prevista na legislação tributária.
Referidos processos tratam de Pedidos de compensação de débitos a seu cargo com
crédito de terceiros, a saber, S/A Leão Irmãos Açúcar e Álcool, CNPJ 12.275.715/0001-
36, município de Rio Largo - AL. Estes créditos são objeto de discussão judicial nos
autos da Ação Ordinária n° 99.0008386-5, onde em face de ordens judiciais
preliminares foram emitidos documentos comprobatórios de compensação dos débitos
apresentados, mesmo antes do trânsito em julgado da ação, impedindo a Fazenda
Nacional de prosseguir a sua cobrança.
Cumpre ressaltar que por ocasião do Pedido do contribuinte, em 22/11/2001, não mais
subsistia a possibilidade de compensação de crédito com débito de terceiros no âmbito
administrativo, inicialmente prevista no artigo 15 da Instrução Normativa SRF n° 21, de
10/03/1997. A publicação da Instrução Normativa n° 41 de 07/04/2000, revogou
referido artigo 15, sendo a partir de então vedada a compensação de débitos do
sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, com créditos de terceiros.
Desta feita, não são aplicáveis ao presente processo administrativo as disposições da
legislação, formais e materiais, que regulamentam os recursos apresentados contra
cobrança de débitos vinculados a compensações não homologadas, porquanto o presente
processo não se trata de uma Declaração de compensação - DCOMP, tampouco de um
pedido administrativo regular transformado em DCOMP por ocasião da IN 210/2002.
Todavia, também não seria cabível a apreciação administrativa de mérito caso regular o
seu pedido de compensação, considerando a opção do contribuinte detentor do crédito
pela via judicial, o que implica renúncia às lides na esfera administrativa.
Conclui-se, portanto, que a cobrança do débito indevidamente relacionado no Pedido
sem previsão normativa somente não teve prosseguimento em função da imposição
judicial, que obstou os procedimentos de cobrança e liminarmente determinou a
Fazenda pública que emitisse inclusive o documento comprobatório de compensação.
Não mais subsistindo a medida judicial impeditiva da cobrança, conforme Despacho
processual citado, esta deve ser levada a termo no interesse da administração tributária.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

Oportuno registrar que os débitos foram espontaneamente declarados pelo contribuinte,
vinculados à pretensa compensação, nas DCTF's do 4o trimestre de 2001, original e
retificadoras, sendo a última apresentada em 04/10/2007 (Retificadora / Ativa no
00001.002.007/12375530).
Considerando que, nos termos do Despacho da DRF / Maceió à folha precedente, com a
publicação do Acórdão no DJU do Resp n° 655.891/AL em 06/02/2009, não há mais
medida impeditiva da exigibilidade dos créditos tributários, determino que estes sejam
imediatamente inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva a cargo
da Procuradoria da Fazenda Nacional, consideradas eventuais determinações posteriores
decorrentes da tramitação do processo judicial em referência.
O contribuinte impetrou, então, o Mandado de Segurança no 6265- 03.2013.4.01.3814,
junto à 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG, no qual pleiteia que,
“...conceda, em definitivo, a ordem pleiteada, determinando-lhe, por si ou por seus
subordinados, agentes ou prepostos, no exercício da coação impugnada, o envio das
manifestações de inconformidade - apresentadas nos autos dos processos
administrativos
n°s
10410.005164/2001-44,
10410.005678/2001-08,
10410.000371/2002-93, 10410.002077/2002- 16 e 10410.002747/2002-02 - para a
delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, órgão competente para realizar
juízo de admissibilidade e análise de mérito dos citados recursos, (...) suspendendo-se,
ainda, até final decisão, a exigibilidade dos créditos tributários exigidos da Impetrante,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Requer, mais, que
tal ordem, com apoio no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/09, seja concedida em caráter
liminar, inaudita altera parte, dada a presença do fumus boni iuris e sua virtual
ineficácia caso a medida seja deferida apenas ao final (periculum in mora), conforme
demonstrado alhures.
O pedido de liminar foi deferido parcialmente “para determinar às autoridade
impetradas, cada uma dentro do seu âmbito de competência: i) encaminhem as peças
recursais de "manifestação de inconformidade", realizadas no âmbito dos processos de
compensação 10410.005164/2001-44, 10410.005678/2001-08, 10410.000371/2002-93,
10.410.002077/2002-16, e 10410.002747/2002-02 à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento competente para o julgamento dos recursos; e ii) suspenda a exigibilidade
dos créditos tributários constituídos em razão dos supracitados processos.”
A ordem foi confirmada pela sentença das fls. 229/235, nos mesmos termos:
18. Ante ao exposto, reconheço o direito líquido e certo postulado na presente ação, e
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar às autoridade impetradas, cada uma
dentro de seu cada qual dentro do seu âmbito de competência: i) encaminhem as peças
recursais de "manifestação de inconformidade", realizadas no âmbito dos processos de
compensação 10410.005164/2001-44, 10410.005678/2001-08, 10410.000371/2002-93,
10.410.002077/2002-16, e 10410.002747/2002-02 à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento competente para o julgamento dos recursos; e ii) suspenda a exigibilidade
dos créditos tributários constituídos em razão dos supracitados processos, até o
julgamento definitivo do recurso administrativo.
Desta forma, vieram os autos a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para apreciação.
É o relatório.
Na decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Os débitos confessados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
– DCTF, pelo contribuinte, dispensam sua constituição pelo lançamento de ofício, sendo os juros
e a multa moratória, decorrência do atraso no pagamento, expressamente previstos em lei.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO
JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas em créditos de
terceiros. Os pedidos de compensação anteriores a 1o de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiros, pretensão essa fundada em decisão judicial proferida
anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução normativa, não
se converteram em declaração de compensação, não se lhes aplicando o instituto da
homologação tácita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Sobre as decisões emanadas pelo Poder Judiciário não compete ao julgador das
instâncias administrativas se pronunciar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntario, reprisando os argumentos da manifestação de inconformidade, requerendo ao final o
provimento de seu recurso.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório, o presente processo decorre de cobrança dos
débitos em aberto, no qual a compensação foi efetivada por conta de decisão judicial.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

Os créditos oferecidos para extinção dos débitos da recorrente, não pertencem à
contribuinte e sim à terceira, assim sendo, o Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros, foi entregue na vigência do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original
antes daquela dada pela Lei no 10.637, de 2002.
Ressalta-se que referido pedido de compensação de crédito com débito de
terceiros, foi protocolado na data de 22/11/2001.
Em que pese a presente versar em grande parte sobre a existência de decadência
do direito de lançar do Fisco, tendo em vista suposta homologação tácita dos pedidos de
compensação realizados pela recorrente, com crédito de terceiros, como mencionado alhures,
entendo que necessário se faz debruçar sobre a existência ou não de pedido de compensação.
Pois bem. Com efeito, a IN SRF no 21/97em seu artigo 15, previa a possibilidade
de compensação do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que exceder o total
de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado. Este pedido era feito pelo "Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros". Eis o texto referido da IN SRF n° 21:
"Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
§ 1° A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.”
Entretanto, tal permissivo foi expressamente revogado pela IN no 41, de
07/04/2000, passando a ser vedada a possibilidade de compensação de débitos com créditos de
terceiros, estabelecendo o seguinte:
"Art. 1° É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos consolidados
no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento alternativo
instituídos pela Medida Provisória no 2.004-5, de II de fevereiro de 2000, bem assim em
relação aos pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita
Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Instrução
Normativa.
Art 2° Fica revogado o art. 15 capta e parágrafos. da Instrução Normativa SRF no 021,
de 10 de março de 1997.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação." (grifei)
Destarte, pelas disposições acima, ao contrário do alegado pela recorrente, à época
do pedido de compensação com crédito de terceiros, tal procedimento já não era mais permitido
pelo Fisco.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

Assim, conforme bem fundamentado pela decisão recorrida, o “Pedido de
Compensação de Débito com Crédito de Terceiros”, não se transmudou em uma Declaração de
Compensação e, desta forma, não há com se sustentar a tese de existência de homologação tácita.
Por entender não haver reparo a ser feito à decisão recorrida, destaco parte do
voto, do qual peço vênia para utilizar como razão de decidir:
(...)
O entendimento manifestado no Parecer PGFN/CDA/CAD no 1.499, de 2005, explicita
com clareza a questão sobre a compensação com créditos de terceiros relativa aos
Pedidos de Compensação entregues anteriormente a 1o/10/2002, no entanto, conclui que
o “novel regime de compensação” instituído pela Lei no 10.637, de 2002, “não
alcança, sob hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira
pessoa”, lançando, assim, suas conclusões inclusive sobre os formulários “Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros”.
Na sequência, transcreve-se abaixo partes do referido Parecer PGFN/CDA/CAD no
1.499, de 2005, aplicáveis ao caso em exame:
37.Deste modo, conforme manifestações anteriores da PGFN, a compensação com
crédito de terceiro não tem fundamento legal de validade. Por fim, deve-se ressaltar,
mais uma vez, que a sistemática prevista na IN SRF n.o 21/97, aludida no parágrafo
anterior ainda era a do “pedido de compensação”.
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS PENDENTES
DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS
38.Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir se os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o § 4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes
de análise pela SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
39.Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro afigura-
se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do fato de o sujeito
passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal, como direito
subjetivo público seu, no caso de existir norma legal autorizadora do encontro de contas
e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias estipulados pela lei
específica, é de se entender que os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa só podem ser considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, se observadas todas as demais condições estabelecidas na lei no
9.430/96 e legislação correlata.
40.Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação.
41.Com efeito, o precitado art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da
Lei no 10.637/02, ao instituir a “declaração de compensação”, expressamente previu
que a mesma só poderia ser prestada pelo próprio detentor do crédito contra o
Fisco, ou seja, para que a “declaração de compensação” feita à Secretaria da Receita
Federal extinga o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96), mister se faz que o contribuinte utilize-
se de créditos próprios.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

42.Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por óbvio, os
pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio contribuinte,
mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem transmudar-se naquela.
...
44.Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das regras
jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse diploma legal, bem como
entre essas regras e as demais que tratam do instituto da compensação.
45.Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime da compensação, que é realizada
por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje RFB), não alcança, sob
hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira pessoa.
...
48.Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse jaez
(com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total ausência de
previsão legal para tanto.
...
50.Por fim, cumpre chamar a atenção para o fato de que, com a entrada em vigor do art.
4o da Lei no 11.051/04, as compensações, pretendidas a partir desta data, em que os
créditos sejam de terceiros (assim como aqueles que se encontrem nas situações
elencadas no parágrafo anterior), serão consideradas não declaradas...
E mais, a corroborar o entendimento de que jamais foram DCOMP’s, conforme
salientado no item 50 acima, a SRFB passou a considerar como não declaradas as
compensações da espécie, apresentadas após o advento da Lei no 11.051, de 2004, ou
seja, a partir de então, surgiu a possibilidade jurídica, através da Lei no 11.051, de 2004,
de sequer considerar tais requerimentos como “Declarações de Compensação”,
retirando inclusive sua sujeição ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972.
Frise-se que as conclusões do Parecer PGFN/CDA/CAD no 1.499, de 2005,
notadamente as dos itens 41, 42 e 45, são neste voto adotadas, tendo em vista que o
requerimento de fls. 3 se utilizou de créditos apurados por terceiros para compensar
créditos tributários próprios.
Pelo exposto, conclui-se que o documento intitulado “Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros” – fl. 3 – não se caracteriza como tal por expressa
vedação legal, e, em assim sendo, a homologação tácita não alcança o presente caso.
Para a recorrente, repisando em seu recurso o que outrora fora trazido em
manifestação de inconformidadeque de modo mais sucinto teria ocorrido a decadência, pois não
teria sido realizado o lançamento de ofício, decorridos mais de 5 anos do fato gerador, DCTF,
Pedido de Compensação, até o despacho que passou a exigir o crédito tributário.
Afirma que:
Ab initio já se afirma com segurança que a pretensão fiscal foi fulminada pela
decadência do direito do Fisco de efetuar a glosa da compensação perpetrada em
22/11/2001, uma vez que a intimação atinente ao despacho que passou a exigir o crédito
tributário, que poder-se-ia cogitar de lançamento, ocorreu somente em 30/11/2012 (data
da intimação do despacho pela Recorrente). Mais de 10 anos da apresentação do pedido
de compensação (ou do fato gerador, ou da DCTF).
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

(...)
Nos presentes autos, NÃO HOUVE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (imprescindível para
constituição do crédito tributário porque o pedido de compensação anterior a
31/10/2003 não era confissão de dívida) antes de decorrido 5 anos contados do fato
gerador, da apresentação da DCTF ou do pedido de compensação. Considerando-se que
o despacho cientificado em 29/03/2016 pudesse se equiparar a lançamento de ofício e
constituir o crédito tributário. Portanto, inexoravelmente incide na espécie a extinção do
crédito tributário pela DECADÊNCIA.
(...)
Esta matéria foi apreciada por esta turma no Acórdão no 3302-004.263, cujas
razões expostas na Declaração de Voto elaborada pelo Conselheiro José Fernandes do
Nascimento transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir:
“ (...)
Equivoca-se a recorrente. O art. 150, §§ 1o e 4o, do CTN trata da homologação tácita do
lançamento em que há pagamento antecipado do tributo. No caso, além de não ter
havido pagamento, mas compensação, não há que se falar homologação tácita do
lançamento, haja vista que, por iniciativa própria, a recorrente procedeu a constituição
dos débitos tributários compensados, por meio da DCTF. Assim, se os débitos foram
devidamente constituídos, obviamente, a etapa de lançamento ou constituição do crédito
está superada, portanto, a decadência suscitada pela recorrente é matéria superada e,
portanto, estranha aos autos
Dessa forma, resta saber se no caso em tela, de fato, houve a alegada homologação
tácita das compensações em referência. Nesse sentido, previamente, cabe consignar que,
até 01/10/2002, quando entrou em vigor a sistemática de compensação por declaração,
introduzida pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, não havia previsão legal para a
homologação tácita da compensação.
No período em que vigeu a redação originária do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
alterada pelos citados preceitos legais, e regulamentada pela da Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997, não havia prazo para homologação dos pedidos de
compensação formulados pelos contribuinte. Tal previsão somente passou a existir com
a novel alteração supra mencionada.
A propósito do assunto em comento, é oportuno enfatizar que, no âmbito dos tributos
administrados pela RFB, a compensação do crédito de terceiro não tinha (e continua não
tendo) amparo legal. Nesse sentido, atualmente há determinação legal expressa (art. 74,
§ 12, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 11.051, de 2004) atribuindo
o efeito de compensação não declarada a utilização de crédito de terceiro e tipificando
tal conduta como infração sancionada com a multa fixada no § 4o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com as alterações posteriores.
A despeito da falta de previsão legal, o art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de
1997, em total afronta ao princípio da estrita legalidade, da supremacia do interesse
público e da hierarquia das normas, num curto período de tempo, autorizou a
compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, com a seguinte dicção:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se
parcelado.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

(...). (grifos não originais).
[...]
Ainda que desprovido de suporte legal, o referido art. 15 da Instrução Normativa SRF no
21, de 1997, vigeu até 10/4/2000, data em que foi expressamente revogado pelo art. 2o
da Instrução Normativa SRF no 041 de 07 de abril de 2000. Em consonância com as
disposições legais vigentes, este ato normativo também proibiu a compensação de
débitos de um sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições administrados pela
RFB, com créditos de terceiros (art. 1o).
Logo, diferentemente do alegado pela recorrente, na data em que ela formalizou as
compensações em apreço, o referido art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997,
que, sem fundamento legal, autorizara a compensação com crédito de terceiros, já se
encontrava expressamente revogado e, ao contrário do disposto no citado preceito
normativo, o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 041, de 20002, passou
expressamente a proibir essa modalidade de compensação, com os seguintes termos, in
verbis:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento
alternativo instituídos pela Medida Provisória no 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000,
bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a
Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em
vigor desta Instrução Normativa. (grifos não originais)
Cabe esclarecer ainda que, além dos pedidos de compensação de crédito com débitos
próprios pendentes de análise em 1/10/2002, ainda existiam, em fase de análise, pedidos
de compensação de crédito com débitos de terceiros formalizados até 9/4/2000, data do
término da vigência do art. 15 da da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, aos quais
foram assegurados, pela própria Administração Tributária, o direito de compensação até
então vigente.
De qualquer modo, não se pode desconhecer que o art. 49 da Medida Provisória no 66,
de 2002, estabeleceu um regramento de transição para os pedidos de compensação
pendentes de apreciação até 1/10/2002, nos termos do § 4o acrescido ao art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, a seguir transcrito: “Os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo”.
Em face das regras de transição anteriormente apresentadas, as questões a serem
respondidas são as seguintes: os pedidos de compensação de crédito com débitos de
terceiros, pendentes de análise em 9/4/2000, estão sujeitos a qual regramento? Ao que
vigeu até 30/9/2002 ou ao vigente a partir de 1/10/2002, que introduziu o novel regime
de compensação por declaração?
Afirmativamente, tais pedidos ficaram submetidos à disciplina legal sobre compensação
vigente em 9/4/2000 e que vigeu até 30/9/2002, pelos seguintes motivos:
a) o novo regime de compensação aplica-se apenas à “compensação de débitos
próprios”, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1976, com a nova redação
da Lei no 10.637, de 2002;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

b) a declaração de compensação, prevista na nova sistemática, deve ser entregue pelo
próprio sujeito passivo detentor do crédito e do débito a serem compensados, nos
termos do § 1o do art. da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 10.637, de 2002; e
c) há previsão expressa no § 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei
no 11.051, de 2004, no sentido de que a compensação de crédito de terceiros não se
submete ao novel regime jurídico de compensação por declaração.
Dessa forma, os pedidos de compensação de crédito de um contribuinte com débito de
outro, formulados até 9/4/2000, pendentes de apreciação na data de início do regime de
compensação declarada, por não atender a tais condições, obviamente, não se
converteram em declaração de compensação.
Assim, com muito mais razão, os pedidos de compensações com crédito de terceiro,
formulados a partir de 10/4/2000, como no caso em tela, protocolados após a referida
data, quando já não expressa vedação, inclusive, em atos normativos da Receita Federal,
induvidosamente, inequivocamente, também não se converteram em declaração de
compensação.
Assim, os débitos compensados por meio dos citados pedidos não estão sujeitos ao
regime de extinção sob condução resolutória da sua ulterior homologação, nem
tampouco ao prazo de 5 (cinco) determinado para efetivação da homologação expressa,
previstos no art. 74, §§ 2oe 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, por se trata de um direito subjetivo de natureza material, o regime jurídico
da compensação realizada pelo contribuinte é aquele previsto na norma legal vigente na
data do exercício desse direito (a data da compensação), logo, havendo mudança de
regime jurídico, os novos preceitos legais somente se aplicam aos fatos e situações
futuras (a partir da vigência). Trata-se de aplicação da regra geral de direito
intertemporal, prevista no art. 101 do CTN, combinado com o disposto no art. 6o da Lei
de Introdução ao Código Civil. Nesse sentido, a doutrina de Hugo de Brito Machado1,
explicitada no excerto a seguir reproduzido:
(...). Em princípio, o fato regula-se juridicamente pela lei em vigor na época de sua
ocorrência. Essa é a regra geral do chamado direito intertemporal. A lei incide sobre o
fato que, concretizando sua hipótese de incidência, acontece durante o tempo em que é
vigente. Surgindo uma lei nova para regular fatos do mesmo tipo, ainda assim, aqueles
fatos acontecidos durante a vigência da lei anterior foram por ela qualificados
juridicamente e a eles, portanto, aplica-se a lei antiga. (grifos do original)
Não se pode olvidar que a norma jurídica, apenas em caráter excepcional, retroage para
qualificar juridicamente os fatos ocorridos antes do início de sua vigência. No âmbito
tributário, as hipóteses de retroatividade da norma são aquelas taxativamente
enumeradas no art. 106 do CTN, em que não se incluem as situações ou fatos extintivos
do crédito tributário por meio da compensação.
Em relação ao procedimento de compensação, evidentemente, não pode ser diferente,
uma vez que o regime de compensação a que tem direito sujeito passivo é aquele
previsto na lei vigente na data da realização da compensação tributária, o que, no âmbito
dos tributos administrados pela RFB, corresponde a data da entrega do pedido ou da
declaração de compensação.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
por meio do Parecer PGFN/CDA/CAT no 1499/2005, em que concluiu pela inexistência
de conversão em declaração de compensação dos pedidos de compensação fundados em
créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 127
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

de março de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada
em julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela
SRF, cujos excertos relevantes transcreve-se a seguir:
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS PENDENTES
DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS
38. Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir: e os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o § 4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes
de análise pela SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
39. Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro
afigura-se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do fato de o
sujeito passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal,
como direito subjetivo público seu, no caso de existir norma legal autorizadora do
encontro de contas e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias
estipulados pela lei específica, é de se entender que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só podem ser considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, se observadas todas as demais
condições estabelecidas na lei no 9.430/96 e legislação correlata.
40. Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação.
41. Com efeito, o precitado art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da
Lei no 10.637/02, ao instituir a “declaração de compensação”, expressamente previu
que a mesma só poderia ser prestada pelo próprio detentor do crédito contra o
Fisco, ou seja, para que a “declaração de compensação” feita à Secretaria da Receita
Federal extinga o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96), mister se faz que o contribuinte utilize-
se de créditos próprios.
42. Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por óbvio, os
pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio contribuinte,
mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem transmudar-se naquela.
43.E mais, permanecendo como pedidos de compensação, não estão sujeitos à nova
sistemática instituída para a compensação.
44. Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das regras
jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse diploma legal, bem como
entre essas regras e as demais que tratam do instituto da compensação.
45. Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime da compensação, que é realizada
por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje RFB), não alcança, sob
hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira pessoa.
46. Não podendo o novo regime instituído para a compensação ser desmembrado, de
maneira que apenas alguns de seus postulados sejam cumpridos, em detrimento de
outros, é evidente a inaplicabilidade das novas disposições sobre a compensação aos
encontros de contas daquela natureza.
47. Resumindo, o encontro de contas pleiteado deve ser analisado de acordo com as
normas anteriores, que previam a utilização de créditos de terceiro, não se aplicando,
inclusive, a conversão do “pedido de compensação” em “declaração de compensação”
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

(com a extinção automática do crédito tributário), e nem mesmo, por conseqüência, o
prazo previsto no § 5o, do art. 74, da lei no 9.430/96 para homologação da compensação
(cinco anos).
48. Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse jaez
(com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total ausência de
previsão legal para tanto.
49. E mais, por também não observarem as condições estabelecidas no art. 74 da Lei no
9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/02), resta claro que não podem ser
convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação pendentes de
apreciação, quando fundados em créditos que se refiram a “créditoprêmio” instituído
pelo art. 1o do DecretoLei no 491, de 05 de março de 1969; ou que se refiram a títulos
públicos; ou sejam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; ou não se
refiram a tributos ou contribuições administrados pela SRF. Aplica-se, pois, o
entendimento retro exposto.
50. Por fim, cumpre chamar a atenção para o fato de que, com a entrada em vigor do art.
4o da Lei no 11.051/04, as compensações, pretendidas a partir desta data, em que os
créditos sejam de terceiros (assim como aqueles que se encontrem nas situações
elencadas no parágrafo anterior), serão consideradas não declaradas (vide, a respeito, os
recém incluídos §§ 12 e 13 da Lei no 9.430/96, que disciplinam esta situação e que ainda
serão objeto de análise no presente Parecer). (os últimos grifos não constam do
original).
No mesmo sentido, o entendimento esposado na Solução de Consulta Cosit no 1, de 4 de
janeiro de 2006, de onde se extrai os trechos dos enunciados da sua ementa a seguir
reproduzidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação convertido em
declaração de compensação.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
CONVERTIDO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
EXAME
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
CONTRA O NÃORECONHECIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data o protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de créditos de terceiros, “créditoprêmio” instituído pelo art. 1o do DecretoLei no 491,
de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002747/2002-02

Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não estão
sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal.
[...] (grifos não originais).
Em suma, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), por falta de amparo legal, o novo regime de compensação declarada não
se aplica aos pedidos de compensação de crédito com débitos de terceiros, apresentados
na ou após a vigência do art. 15 da Instrução Normativa no 21, de 1997, e pendentes de
análise em 1/10/2002, data que entrou em vigor a nova sistemática de compensação por
declaração.”
Corroborando este posicionamento, o Acórdão no 9101-002.848, proferido pela
CSRF em 12/05/2017, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIROS. CONVERSÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só
podem ser convertidos em declaração de compensação, desde o seu protocolo, caso
sejam observadas todas as demais condições estabelecidas na Lei no 9.430/96 e
legislação correlata. Nesse sentido, os pedidos de compensação no qual se utiliza crédito
para extinguir débitos de terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal,
protocolados antes das inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no
66/2002 e das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação, razão pela qual não recai sobre o Fisco a
homologação tácita.
Como podemos observar de todo o arrazoado acima, a tese defendida pela
recorrente não deve prosperar, não havendo a homologação tácita, conforme pretende.
Desta forma, por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital